Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. SENTENÇA NUPMETAS. REJEIÇÃO. VEÍCULO USADO. APLICABILIDADE DO CDC. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. “2. Não se apreciam argumentos lançados em contrarrazões intempestivas.” (Acórdão 1280067, 07165727020188070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. "1. Por verificar que a atuação do NUPMETAS (Núcleo Permanente de Gestão de Metas do primeiro Grau) está devidamente respaldada na Portaria Conjunta no 33/2013, editada com a finalidade de imprimir maior celeridade à prestação jurisdicional, não há que se falar nulidade da sentença proferida pelo referido núcleo, ainda que, no feito, tenha sido colhida prova em audiência, notadamente por considerar a possiblidade de repetição das provas caso o magistrado entenda necessário - art. 370 do CPC. 2. O princípio da identidade física do juiz, postulado previsto no art. 132 do Código de Processo Civil de 1973, não foi reproduzido no Código de Processo Civil de 2015. ( )". (Acórdão 1238084, 07033539320188070005, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1.Rejeita-se preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz porque fato de ter sido proferida por juiz do NUPMETAS - Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau não significa qualquer mácula, máxime se o sentenciante, cotejando fatos e provas, conferiu desfecho ao litígio com base em livre convencimento, expondo suas razões de decidir, atendendo aos ditames do artigo 93, IX, CF e o artigo 489, §1o, CPC.” (Acórdão 1315193, 07030813920178070004, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Mesmo em se cuidando de veículo usado, incide a normativa do CDC, que não exclui produto usado. 3.1. É certo que, ao comprar veículo usado, o consumidor não pode esperar o mesmo desempenho de um carro novo, ainda mais, como no caso, um carro com mais de 10 (dez) anos de uso. Contudo, ao ofertar o produto, o fornecedor garante que o mesmo se presta ao fim proposto, no caso, o funcionamento normal de um veículo automotor, ainda mais considerando que, no caso dos autos, o bem custou um valor expressivo (R$ 45.900,00). 3.2 Dessa forma, “gambiarras, ‘gatos’, consistentes em diversos arames em várias peças do motor” não são esperados na compra do veículo, mesmo usado.
4. Constatado o vício de produto no prazo de garantia, o fornecedor tem o prazo máximo de trinta dias para solução do problema (art. 18, § 1o do Código de Defesa do Consumidor – CDC), findos os quais o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha, uma das dos incisos I, II e III do §1o, artigo 18 do CDC (sua substituição, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço pago). 4.1. No caso dos autos, o problema não foi resolvido pelo fornecedor no prazo de 30 dias, tendo sido o consumidor quem realizou as trocas das peças danificadas, ainda em viagem, porquanto precisou consertar os vícios do veículo para poder fazer o percurso de retorno a Brasília; faz jus, portanto, à reparação dos danos decorrentes.
5. Comprovados os gastos nos reparos do veículo, assim como as despesas extras relacionadas a transporte e hotel, deve haver a necessária reparação.
6. Evidente o abalo sofrido, que extrapola em muito os meros dissabores do cotidiano, tendo atingido atributos da personalidade, especialmente se se considerar o número de vezes que o apelante precisou, em curto espaço de tempo, procurar mecânico, entrar em contato com os representantes e donos da concessionária sem obter respostas para a solução dos defeitos longe do local da compra, o fato de permanecer sem o veículo recém-comprado por falta de funcionamento de parte essencial do bem, o motor do carro. E isto enseja reconhecimento de danos morais indenizáveis
7. Recurso conhecido e provido.